Tribunal: TJDFT
Processo: 0004729-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004729-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADELINO ALVES LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40555674, o SINDIRETA, em atenção ao despacho de ID: 40174743, informou que o crédito executado foi integralmente cumprido. A presente execução resulta extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador